Tribunal: TJMT
Processo: 1014563-46.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014563-46.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VIVEANE BARROS - CPF: 058.241.081-96 (APELANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), SERGIO HENRIQUE CABRAL SANT ANA - CPF: 081.991.357-00 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALMEIDA DE ARRUDA - CPF: 051.061.551-18 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), VIVEANE BARROS - CPF: 058.241.081-96 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO DA EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE VIVEANE BARROS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO) E 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), VENCIDA A 2º VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS, ACOMPANHADA PELA 4ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA).

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – MANIFESTAÇÃO SENTENCIAL SOBRE TODAS AS TESES DEDUZIDAS PELA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL FINANCIADO PELO PROGRAMA “FIES” CELEBRADO ENTRE O ALUNO E O MEC (FNDE) PREVENDO O CUSTEIO DE
100
% DO VALOR DA SEMESTRALIDADE DO CURSO SUPERIOR – REDUÇÃO DO VALOR DO FINANCIAMENTO POR ATO GOVERNAMENTAL UNILATERAL – COBRANÇA DA DIFERENÇA PELA INSTITUIÇÃO DO ENSINO SUPERIOR – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE PARA IMPOR À IES ÔNUS DE ARCAR COM A DIFERENÇA – IMPOSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXISTENTE – GESTÃO DO PROGRAMA ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNDO NACIONAL DA EDUCAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – IES ALHEIA AO CONTRATO ENTRE O ALUNO E O MEC – PERMISSÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA A COBRANÇA DA DIFERENÇA DIRETAMENTE DO ALUNO – RESTRIÇÕES ACADÊMICAS POSSÍVEIS E PERMITIDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA IES PROVIDO – RECURSO DA ALUNA PREJUDICADO.. 1. Não há nulidade da sentença por falta de fundamentação se, apesar de não mencionar expressamente as teses de defesa do réu, o ato sentencial as analisa devidamente e acaba repelindo-as. 2. O acadêmico que contrata com o Governo Federal, via MEC e FNDE, o custeio de curso superior no percentual de 100% do valor da semestralidade, não espera que, no meio do contrato, seja surpreendido pela redução unilateral do valor do financiamento, mas, tanto por força legal quanto contratual, se tal redução for posteriormente realizada por ato frustrante do agente financiador (MEC/FNDE), a responsabilidade pelo pagamento da diferença percentual e financeira entre o novo valor a menor do financiamento e o da semestralidade reajustada deve ser atribuída exclusivamente ao aluno, e não à Instituição de Ensino Superior, que, embora tendo aderido ao sistema FIES como mera coparticipante operacional prestadora do serviço educacional, mas sem qualquer participação no contrato de FIES entre o aluno e o Governo Federal, não pode ser compelida a subsidiar o valor da diferença, pois, do contrário, estria respondendo objetivamente, com o seu patrimônio pessoal e fora do regime jurídico da responsabilidade legal e contratual, pelos efeitos de ato praticado exclusivamente por terceiro. 3. Sendo lícita a cobrança da diferença da semestralidade feita pela IES diretamente ao aluno beneficiário de FIES atingido por trava sistêmica redutora do custeio da semestralidade, descabe a condenação da IES à obrigação de custeio gratuito da diferença, não configurando, por outro lado, dano moral indenizável qualquer providência adotada contra o aluno inadimplente no interesse da recuperação do crédito, como a inscrição restritiva em banco de dados de proteção ao crédito, a negativa de rematrícula, a recusa da prestação do serviço educacional ou de fornecimento de material escolar e outras providências do gênero. 4. O não acolhimento do pedido, impõe, quanto aos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra do art. 85 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1014563-46.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VIVEANE BARROS e também por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
”

(Proc. nº 1014563-46.2018.8.11.0041), ajuizada pela primeira contra a segunda apelante, julgou parcialmente procedente o pedido “
para declarar inexistente o débito junto à parte ré
”, ordenando a esta que “
se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES
”, bem como que “
promova o cancelamento de qualquer restrição existente
”, abstendo-se, também, de negativar o nome da autora e de impedi-la de realizar “
rematrículas das semestralidades posteriores
”, rejeitando, porém, o pedido indenizatório por entender que, “
ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito
”; considerando a sucumbência recíproca, a r. sentença distribuiu igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 50681594 - pág. 1/6).

A autora pede reforma da sentença exclusivamente para aplicação da regra do art. 86, p.ú., do CPC, ou seja, para impor à ré a integralidade dos ônus sucumbenciais (cf. Id. nº 50681606 - pág. 1/10).

A ré não apresentou contrarrazões, mas também apelou (cf. Id. nº 50681612 - pág. 1/23).

Argui, preliminarmente, nulidade da sentença por falta de fundamentação, dizendo que o ato sentencial “
fundamentou a procedência da ação
” exclusivamente na aplicação da regra de “
interpretação mais favorável ao Consumidor em face da mudança legislativa que instituiu o teto de financiamento do FIES
”, sendo que a própria Juíza pontuou que “
o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES
” (sic – cf. Id. nº 50681612 - pág. 7/10).

No mérito, assevera que a r. sentença “
não enfrentou os argumentos suscitados pela parte recorrente
”, notadamente os de “
ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE; da negativa de vigência do artigo 1º da Lei nº 9.870/1999, da autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e do princípio da isonomia
”.

Aponta ser “
um grande equívoco
” fundamentar a procedência do pedido declaratório na assertiva de que a Instituição de Ensino Superior “
aderiu de forma voluntária ao FIES
” e que, portanto, “
não haveria justificativa
(para)
exigir o pagamento de valores adicionais à apelada
”, pois, na verdade, “
em nenhum momento a Instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade
”.

Discorre longamente sobre a “
existência de limitação ilegal efetivada pelo FNDE
(...)
no que tange ao teto conferido ao valor da semestralidade a ser financiado
(...)
, que, de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade,
(o fixou em)
R$ 42.983,70
”, e, consequentemente, inviabilizou “
qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior – por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina
”.

Explica que, a partir de 2016, “
o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada
”, e que “
o MEC comprometeu-se a financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015
”, mas ela e outras instituições de ensino “
promoveram um aumento em suas mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento estudantil
”, e, por isso, como “
o valor da semestralidade
(...)
ultrapassou o limite de crédito (FIES)
”, passaram a cobrar a diferença do acadêmico/financiado, com base a Cláusula Quinta, p.ú, do Contrato de Financiamento Estudantil, “
não havendo que se falar em descumprimento de normas do financiamento estudantil pela Instituição de Ensino Superior
” (sic – cf. Id. nº

50681612 - pág. 11/13).

Assevera que “
a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não podem prejudicar a IES e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares
”, e que “
é completamente absurda
” a assertiva sentencial de que “
eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício
” (sic – cf. Id. nº 50681612 - pág. 14).

Após repetir o discurso sobre a “
regularidade da cobrança por previsão no contrato do FIES
”, afirma que a sentença “
configura uma grave afronta à Lei 9.870/99 que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e outras providências
”, bem como “
ao Princípio da Livre Iniciativa, insculpido no artigo 1º, inciso IV e artigo 170, ambos da Constituição Federal
”, e, ainda, à regra de autonomia universitária prevista no art. 207 da CF (sic – cf. Id. nº

50681612 - pág. 16/23).

Pede, sob estes fundamentos, reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido declaratório, “
reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE
” (cf. Id. nº

50681612 - pág. 23).

Nas contrarrazões, a autora Viveane Barros refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo da ré (cf. Id. nº 50681615 - Pág. 1/18).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de nulidade da sentença)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença acolheu o pedido declaratório sob os seguintes fundamentos:

“Observa-se
a existência de contrato firmado entre a parte requerente e o FNDE em 2015 para abertura de crédito para financiamento educacional (FIES)
,
com cobertura de 100% do curso de graduação
(Id. 13412934
), e desde então os aditamentos vêm sendo efetuados pela parte autora
. (...)

Na qualidade de instituição de ensino,
a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato
. Assim,
eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício
, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.

Mesmo porque, alteração posterior na lei, que implica desvantagem ao aluno e impõe um ônus não previsto inicialmente no contrato original, não pode alcança as tratativas firmadas anteriormente à sua vigência. (...)

Apesar de a parte requerida questionar a cláusula quinta, parágrafo único do contrato,
caberia a ela demonstrar contabilmente que o valor repassado pelo FNDE não é suficiente para custear o curso
, de modo que inviabilize sua atividade, o que não se desincumbiu (art. 373, II, CPC).

Assim, não há justificativa da Ré em exigir o pagamento de qualquer valor adicional, muito menos efetuar cobrança e/ou aplicar sanções pedagógicas a parte autora.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente. (...)

Na hipótese em apreço, ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito, assim, os fatos narrados não ultrapassam a esfera do mero dissabor”–
grifei
e
destaquei
.

Como se vê, ao contrário do alegado pela ré/apelante, a r. sentença não
“
fundamentou a procedência da ação
” exclusivamente na aplicação da regra de “
interpretação mais favorável ao Consumidor em face da mudança legislativa que instituiu o teto de financiamento do FIES
”; não há qualquer menção, no ato sentencial, de aplicação de normas consumeristas.

Há, na verdade, conclusão de procedência do pedido declaratório fundada nas assertivas de que o contrato de financiamento estudantil celebrado pela autora prevê “
cobertura de 100% do curso de graduação
”; de que a ré “
aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato
”, não podendo repassar aos alunos/financiados os ônus financeiros de seus desentendimentos com o FNDE, e, ainda, de que não pode ela, ré, invocar aplicação da Cláusula Quinta, p.ú., do pacto sem “
demonstrar contabilmente que o valor repassado pelo FNDE não é suficiente para custear o curso
”.

Tais assertivas são mais do que suficientes para espancar, segundo o entendimento da MMª. Juíza, as teses em relação às quais a Instituição de Ensino Superior diz não ter ela se manifestado (“ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE; da negativa de vigência do artigo 1º da Lei nº 9.870/1999, da autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e do princípio da isonomia” – cf. Id. nº 50681612 - pág. 10).

Ora, de maneira acertada ou não, ao dizer que “
a ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato
” e que “
eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício
”, a r. sentença repele claramente qualquer assertiva no sentido de que a Instituição de Ensino Superior pode cobrar os alunos/financiados por diferenças entre os valores pagados pelo FNDE e os unilateralmente por ela estabelecidos como preço da mensalidade.

Assim, não se pode falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação, pelo que rejeito a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Essa questão vem aportando ao Judiciário sob óticas diversas, e sob enfoques diversos também vem sendo examinada e decidida, conquanto o entendimento prevalecente – pelo menos nas Câmaras de Direito Privado deste eg. Sodalício –, é o de que a Instituição de Ensino Superior (IES) está impedida de exigir do aluno o montante correspondente à diferença entre o valor da semestralidade e aquele concedido pelo FNDE a título de FIES.

Pesquisa mais ampla mostra que, por vezes, a discussão se estabelece entre o aluno e a instituição de ensino superior, e, em outras, entre aluno e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional (FNDE), esta última obviamente perante a Justiça Federal; embora o contexto fático seja essencialmente o mesmo, a saber, a possibilidade/legalidade da cobrança da diferença entre aqueles valores, a delimitação da lide com base nestas relações, ou seja, sob o enfoque dado à causa, é condição para o reconhecimento do direito vindicado e a imputação da responsabilidade a quem realmente deva responder por ela.

A autora Viveane Barros ajuizou ação
“
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
” contra a Instituição de Ensino Superior Unic Cuiabá (de atual razão social “
Editora e Distribuidora Educacional
S.A.”) dizendo que frequenta curso de medicina integralmente custeado pelo programa de
Financiamento Estudantil (
FIES) desde o primeiro semestre de 2015, e que em todos os posteriores aditamentos “
foi mantido o percentual de 100% do financiamento das mensalidades
”, mas “a
instituição requerida, sem nenhuma justificativa, reduziu unilateralmente o percentual financiado para 76,08%, sem qualquer aviso prévio ao contratante e iniciou abrupta e arbitrariamente a cobrança adicional do valor de R$ 4.550,51
”.

Pediu, ao final, declaração de inexistência do débito e proibição de cobrança de “
qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES
” (cf. Id. nº 50680973 - pág. 5 e 36/37).

Citada, a IES/ré defendeu a legalidade/exigibilidade do débito, dizendo que este, na verdade, resultou do descumprimento do contrato FIES pelo MEC (FNDE) em razão de trava redutora introduzida no Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que restringiu o percentual dos financiamentos estudantis, e, sendo assim, o pagamento da diferença entre o valor da semestralidade e o novo valor reduzido do FIES deve ser feito pelo aluno, conforme previsões legal e contratual.

Pois bem.

O art. 3°, §1º, I a V, da Lei nº 10.260/2001, dispõe que a gestão do FIES cabe ao Ministério da Educação (MEC) na qualidade de formulador da política de oferta do crédito destinado ao financiamento estudantil e da supervisão sistêmica do programa, cabendo ao FNDE a gestão operacional concreta das concessões de crédito estudantil, atuando o Fundo, na condição de operador, tanto no processo de inclusão de novos alunos, como no campo das renovações e aditamentos de contratos em curso, tudo operado de maneira integralmente eletrônica pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), que é mantido e gerido pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Ministério da Educação (DTI/MEC).

Nesse processo, a Instituição de Ensino Superior não tem ingerência decisiva alguma, quer dizer, não possui qualquer poder ou capacidade de interferência tanto na concessão originária do financiamento (definição de critérios; seleção de perfis; triagem; exclusões; forma de pagamento; reajustes etc), como em qualquer subsequente alteração das condições contratuais, especialmente no tocante à definição do percentual do financiamento semestral, até porque, frise-se bem, a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE.

Assim, apesar de não figurar na presente lide, a resolução da controvérsia depende do exame do papel e da responsabilidade do FNDE na execução contratual do financiamento estudantil, primeiramente porque a redução do percentual do financiamento, gerando diferença financeira entre o valor da semestralidade cobrado pela IES e o crédito estudantil a menor concedido ao aluno, foi estabelecida unilateralmente pelo FNDE sem qualquer mínima ingerência ou participação da IES, e depois porque, segundo os fatos narrados pela aluna/requerente, os problemas que ela passou a experimentar no relacionamento acadêmico com a IES, decorreram diretamente dessa alteração implementada pelo FNDE na sistemática do FIES (“trava sistêmica”), ou seja, na raiz de todos os males que os estudantes financiados passaram a sofrer está justamente a inserção da tal “trava sistêmica” implantada pelo FNDE, trava esta que, de uma hora para outra, reduziu o percentual do financiamento e, consequentemente, o montante do crédito destinado ao custeio da semestralidade, forçando a cobrança da diferença entre os dois valores pelas IES, e gerando, na ponta da equação, onde situada a clientela estudantil carente de recursos, choro e ranger de dentes justamente em razão de restrições acadêmicas e pedagógicas, especialmente cobranças, realizadas pelas IES em decorrência do inadimplemento das prestações pelos alunos.

Assim, para melhor compreensão do imbróglio, cumpre breve contextualização cronológica sobre a forma como o FNDE passou a operar alterações, dando nova modelagem aos critérios de concessão e renovação dos contratos FIES a partir do ano de 2015, gerando instabilidade e insegurança tanto para as instituições de ensino como para próprios os alunos.

Até o primeiro semestre letivo de 2015 (período 2015.1), os procedimentos de inscrição e de contratação do FIES eram regulamentados por meio da Portaria Normativa nº 10, de 30/07/2010. O estudante elegível ao financiamento poderia solicitá-lo em qualquer época do ano por meio de simples inscrição eletrônica efetivada junto ao SisFIES.

No início do ano de 2015, o sistema passou a limitar, em até 4,5% do valor do último aditamento, os reajustes e as variações anuais dos encargos educacionais praticados pela instituição de ensino no 1º (primeiro) semestre letivo de 2015 (período 2015.1), de modo que, doravante, os aditamentos semestrais solicitados pelos alunos ao FIES somente seriam concluídos se a instituição informasse, no âmbito do SisFIES, que o valor de sua semestralidade era igual ou inferior ao limite de reajuste da semestralidade estabelecido pelo FNDE (4,5%), ainda que esta informação não fosse verídica, ou seja, ainda que o valor inserido no SisFIES não correspondesse efetivamente a 100% (cem por cento) do valor praticado pela IES como valor real e necessário à prestação do serviço educacional.

Implantou-se a primeira trava sistêmica, operacionalizada pelo FNDE, para restringir os valores a serem contemplados pelos contratos de financiamento estudantil, restrição que fez com que, apesar de os contratos então em curso preverem cobertura de 100% do valor da semestralidade (no caso, apenas 94,47%), os valores disponibilizados não cobrissem integralmente o valor da semestralidade estabelecido pelas IES.

No ano seguinte, em 2016, as normas reguladoras do FIES sofreram diversas alterações, inclusive com imposição de nova trava sistêmica, agora para limitar o valor máximo de todos os contratos do FIES com todas as instituições em todo território nacional ao teto de R$ 42.983,70; a partir daí restou inviabilizada qualquer tentativa de aditamento em valor superior, como no caso dos onerosos cursos de medicina.

Com o advento da Portaria Normativa MEC nº 5, de 15/02/2017, que modificou a Portaria Normativa MEC nº 10, de 30/04/2010, o FNDE deixou de conceder financiamentos cujos valores fossem fixados por meio de percentuais; após a inserção dos dados do aluno e dos valores das semestralidades no SisFIES, o próprio sistema informava o valor máximo efetivamente passível de financiamento.

Naquele mesmo primeiro semestre de 2017, adveio também a Portaria Normativa nº 4, de 06/02/2017, que alternou a Portaria Normativa nº 25 de 21/012/2016, e, assim, o FNDE passou a limitar a R$ 30 mil o valor “
para novos financiamentos
”, prevendo expressamente, ainda, que caberia “
ao estudante arcar com a eventual diferença
”.

Frise-se: o valor financiado não seria sempre de R$ 30 mil, mas sim aquele valor informado pelo próprio SisFIES após alimentação do sistema com os dados do aluno e da IES, e, assim, o sistema passou a limitar o montante financiável da semestralidade a teto ainda mais reduzido.

Vê-se, portanto, que, embora a autora impute à IES responsabilidade direta pela ilegalidade da cobrança e das restrições acadêmicas que lhe foram impostas, a verdade é que tal responsabilidade inexiste, e não existe em virtude da absoluta ausência de capacidade da instituição de ensino superior para ingerir, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto, no campo da definição/redefinição de critérios, parâmetros e normas reguladoras do FIES, notadamente em relação à definição do percentual ou do valor do crédito estudantil passível de concessão; apesar de integrada ao sistema como prestadora dos serviços de ensino, o fato bruto é que, após aderir ao programa como simples agente prestador do serviço educacional superior “licitado” diretamente pelo Governo Federal junto à comunidade geral de prestadores desse tipo de serviço, a Instituição de Ensino Superior se vê, tal qual o aluno, igual e integralmente submetida aos ditames e normas instituídas pelo Governo Federal (MEC/FNDE), os quais são periodicamente reeditados ao talante da política educacional gerida pelo Governo Federal (MEC/FNDE), não lhe sendo possível realizar sequer mero questionamento eficaz relativamente aos movimentos dessa política, praticada, sobernamente pelo Governo, eis que, repita-se, tal qual o pobre aluno financiado, também a IES se acha completamente à mercê do agente estatal financiador.

Esse quadro mostra que o grande vilão desse faroeste caboclo não é a IES, muito menos o aluno; alguém poderá dizer que, se vilania houver nessa história, deverá ser imputada exclusivamente ao Governo Federal pela implantação insustentável de uma política populista de financiamento educacional, mas, até por dever de Justiça, talvez nem mesmo o Executivo Federal passa ser tachado de violador traiçoeiro de direitos essenciais da pobre classe estudantil carente, já que o próprio ato normativo instituidor do programa traz a possibilidade de ajustes incidentais, inclusive redutores, no valor dos financiamentos objeto de contratos em andamento, com destaque para a norma que dispõe que o “
agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies
” (Lei nº 10.260/2001, art. 4º-B, com a redação dada pela Lei nº 13.530/2017), ou seja, o gestor do programa dispõe de autorização legal para, no curso da execução contratual, alterar o valor do financiamento estudantil, inclusive restringi-lo de acordo com a disponibilidade de recursos financeiros orçamentários.

Depois, sobrevindo subsequente restrição do crédito objeto do financiamento estudantil, tem-se a previsão legal, de sabença geral, dispondo que a diferença haverá de ser suportada pelo aluno, e nunca, em qualquer dicção da ampla regulação normativa ou contratual da matéria, pela IES (Lei nº 10.260/2001), disposição, de reto, expressamente agasalhada no parágrafo único da cláusula quinta do contrato padrão que a nossa futura médica Fernanda celebrou com o FNDE, e que dispõe textualmente que, eventual “
diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do(a) FINANCIADO(A)
”.

É verdade que, à época da celebração do contrato entre a autora e o FNDE, com previsão de financiamento de 94,47% das mensalidades naquele semestre para o curso de medicina, o valor financiado provavelmente era suficiente para o custeio integral da semestralidade do curso, ou seja, naquela fase inicial os valores disponibilizados pelo FIES eram suficientes para cobrir o elevado percentual do custo semestral do curso de medicina, porém, depois da modificação das normas pelo MEC, o Fundo limitou o valor financiável a R$ 39 mil a partir do primeiro semestre de 2016 e a R$ 42.983,70 a partir do segundo semestre de 2018, ou seja, o Governo Federal passou a se comprometer a financiar integralmente apenas as mensalidades que tiveram reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015.

Eis aí a fonte única geradora de todos os problemas que azedaram o bom relacionamento até então mentido pela alunada com suas respectivas IES.

Assim, como a ré/UNIC reajustou o valor da semestralidade em percentual superior aos aludidos 6,41%, ultrapassando, portanto, o limite de crédito financiável pelo FIES, o valor da diferença foi cobrado da autora, e, como não poderia ser diferente, tal cobrança foi praticada com amparo no parágrafo único da Cláusula Quinta do contrato de financiamento estudantil, mesmo diante do fato de a solicitação de renovação/adiantamento contratual feita junto ao SisFIEs ter indicado a informação falseada de que o valor a ser pago no semestre com recursos do estudante seria de R$ 0,00 (cf. Id. nº 50680982 - pág. 1 a 50680987 - pág. 3). Não era, era obviamente bem maior, e todo mundo sabia disso, mas o sistema precisa ser “mal informado” para permitir o aditamento contratual que garantisse ao menos a concessão automática da parte substancial do crédito estudantil ainda disponibilizado pela generosidade governamental.

Pelo que se constata, essas informações falseadas a respeito do real valor da semestralidade reajustada e do percentual do financiamento foram utilizadas para “
contornar
” a trava sistêmica imposta pelo SisFIES, e, assim, viabilizar a renovação contratual, conforme, aliás, indicado pelo teor da Ata Notarial juntada pela ré com a contestação vinculada ao Id. nº 50681561 - pág. 2/7 Tem-se, pois, que, por alteração das regras contratuais feita pelo FNDE, a UNIC não pôde realizar o aditamento do contrato em valor suficiente ao financiamento da integralidade da mensalidade reajustada nos subsequentes semestres pós introdução da maldita “trava sistêmica”, residindo na diferença entre referidos valores a origem do débito cobrado da aluna e que agora é objeto do pedido de declaração de inexistência.

Inexistência?

Na verdade, o débito é existente e válido, primeiramente porque resulta de serviços educacionais/pedagógicos/acadêmicos efetivamente prestados à aluna, e depois porque, conforme dispõem a lei e o contrato, sobrevindo redução do valor do crédito estabelecida pelo Fundo, cumpre ao aluno a responsabilidade pelo pagamento da diferença em prol da IES, e não a esta subsidiar o custo diferencial do serviço prestado àquele.

O imbróglio atingiu uma multidão difusa de alunos matriculados nas mais diversas instituições de ensino superior do País, com distribuição de ações contra as IES no âmbito da Justiça estadual, e contra o FNDE perante a Justiça Federal, esta que, orientada por especial interpretação social justiceira, e malgrado os termos objetivos da lei e de cláusulas dos contratos existentes entre o Fundo e a estudantada, julgou proibitiva a aplicação da tal “trava sistêmica”, ou seja, julgou ilícita a ação limitadora do valor financiável, compelindo o FNDE a financiar a integralidade do valor da semestralidade escolar praticado pelas faculdades participantes do programa, cabendo citar, e.g., as decisões proferidas na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal perante o TRF-4 (Proc. nº 5003640-77.2015.4.04.7201).

Na verdade, é precisamente este o aspecto crucial que define, ou pelo menos deveria definir a sorte desse tipo de controvérsia; a legalidade da redução do valor do financiamento, praticada, exclusivamente, pelo MEC (FNDE), e o problema da possibilidade da cobrança da diferença financeira pelas IES diretamente dos alunos, bem como a imposição de restrições acadêmicas contra discentes inadimplentes, são questões essenciais que devem ser resolvidas no âmbito da Justiça Federal em demandas propostas direta e exclusivamente contra o FNDE pelos alunos atingidos pela trava sistemática, já que a cobrança da diferença daí resultante, feita pela IES diretamente em face de seus acadêmicos, é mera consequência daquela ação governamental unilateral, praticada, todavia, segundo os defensores dessa possibilidade, sob respaldo legal e contratual, e que somente foi adotada em razão da necessidade de reformulação da política de concessão de crédito estudantil ditada pela carência de recursos orçamentários.

De todo modo, não há fundamento contratual ou legal capaz de sustentar – salvo pela força de ativismo pretoriano que faz gracejo hermenêutico populista com o chapéu alheio –, a prolação de decisão judicial impositiva às IES, integrantes do sistema FIES, da obrigação de subsidiar gratuitamente a diferença financeira produzida pela trava sistémica, praticada, friso mais uma vez, não pela IES, mas por ato exclusivo, potestativo e unilateral do MEC (FNDE).

Por outro lado, como efeito colateral grotesco e altamente tumultuário, as decisões judiciais condenatórias das IES vêm constituindo um regime de discriminação acadêmica injusto entre aqueles alunos financiados pelo FIES, e que são agraciados pelo subsídio imposto às IES por meio de decisões judiciais proferidas ao arrepio da lei e do contrato, graças as quais, porém, logram substancial redução do valor da semestralidade, e aqueles alunos matriculados no mesmo curso não participantes do sistema de financiamento público, os quais, sem a graça do “desconto” dado pela decisão judicial robinwoodiana, são obrigados a pagar o preço cheio da semestralidade, sem qualquer redução subsidiária.

As IES se queixam com absoluta razão dos efeitos tumultuários dessas decisões injustas e discriminatórias, denunciando que esse deplorável regime de diferenciação entre discentes iguais lesiona profundamente o princípio da igualdade, causando tumulto no meio acadêmico, e digo que esse tipo de disfunção jamais será reparado, antes, e muito pelo contrário, será muito mais agravado, pelo movimento distributivo contrário observável em algumas decisões recentes, que vem optando, sabe-se Deus lá sob qual escora jurídica e moral, pela extensão generosa, para todos os demais estudantes não participantes do FIES, do “desconto” gracioso do valor da semestralidade logrado judicialmente pelo grupo esperto de discentes financiados.

Observo, por outro lado, que o problema do aumento do valor da semestralidade, ou seja, se o reajuste foi abusivo ou cometido, se se deu em medida financeira usurária ou altruísta, é questão fora da
causa petendi
desta ação, mas, ainda que incluída no debate, seria de rigor a sua pronta rejeição, a uma porque, nos termos da Lei nº 9.870, de 23.11.1999, compete às IES reajustarem o valor das semestralidades de seus cursos segundo determinados parâmetros legais, cuja possível inobservância poderá ensejar discussão, pretensão, apuração e decisão específicas sob processo também especificamente devotado ao tema/problema; a duas, porque, conforme entendimento já fossilizado na jurisprudência do eg. STJ, nos termos do “
parágrafo 1.°, do art. 1.°, da Lei n.° 9.870/99 (Lei das mensalidades escolares), o valor da mensalidade para viger a partir do início de determinado ano ou semestre escolar deve ter por base a última mensalidade cobrada no ano ou semestre escolar imediatamente anterior. - Por força da Medida Provisória n.º 2.173-24, 23.8.2001
” (STJ – Terceira Turma - REsp 674571/SC - Data do Julgamento 14/12/2006 - Data da Publicação/Fonte DJ 12/02/2007 p. 257 REVFOR vol. 394 p. 357 RSTJ vol. 209 p. 255), exigência aparentemente observada no caso, sobre a qual, de todo modo, não há qualquer discussão ou divergência.

Como já admitido, a exigência da diferença financeira entre o novo valor do FIES e o da semestralidade, com ou sem reajuste, feita pela IES em face de seus acadêmicos beneficiários do programa governamental, é conduta perfeitamente justificada tanto pela lei especial de regência, como pela previsão contida no contrato de financiamento celebrado entre aqueles e o FNDE, que diz expressamente que “
eventual diferença decorrente do percentual de financiamento estabelecido neste Contrato e o valor total do encargo educacional praticado pela IES no âmbito do FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do (a) FINANCIADO (A)”
– cf. Cláusula Quinta, parágrafo único – Id. nº 50680978 - pág. 3).

A pretensão ora sub exame, frise-se bem, é de declaração de inexistência de débito, deduzida, ao meu ver equivocadamente, contra a Instituição de Ensino Superior, ou seja, procura – contra terceiro (IES) alheio ao processo de decisão política que resolveu implantar a trava sistêmica – alvejar a existência em si da prestação financeira pretendida pela IES (diferença) em razão de alegada inexistência de respaldo legal/contratual à sua cobrança, de modo que, sob o enfoque da causa petendi, cabia à ré exclusivamente demonstrar a existência, validade e exigibilidade da dívida cobrada, o que efetivamente ocorreu, porquanto sobejamente comprovado que o débito se refere à diferença entre o valor financiado, reduzido abruptamente por ação unilateral e exclusiva do MEC, e o valor da semestralidade cobrado pela UNIC pelos serviços educacionais prestados à autora, exigibilidade, repita-se, autorizada por disposição contratual expressa.

Assim, não se pode falar em inexistência de dívida, nem em invalidade da constituição do débito, tampouco em qualquer nota de irregularidade, abusividade ou ilegalidade relativamente à cobrança da diferença pela Instituição de Ensino Superior, bem assim relativamente a quaisquer restrições acadêmicas praticadas contra a aluna inadimplente, descabendo, pois, sob qualquer enfoque, acolhimento dos pedidos declaratório e indenizatório.

Pelo exposto, peço vênia à i. relatora para dela discordar e, assim, dar provimento ao recurso da ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, restando prejudicado o recurso da autora.

Considerando a reforma da sentença, redistribuo os consectários da sucumbência, devendo a autora arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a regra do art. 98, §3º, do mesmo Código.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO

Acompanho o voto do relator.

SESSÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Eminentes pares:

Pedi vista dos autos, pois a respeito do cerne da controvérsia, peço vênia para divergir do posicionamento exposado pelo ilustre Relator.

No caso em apreço, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interposto em face da r. sentença proferida pelo MM.ª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Capital, que nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 1014563-46.2018.811.0041, movida por
VIVEANE BARROS
em face de
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (UNIC CUIABÁ)
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para:

“i) declarar inexistente o débito junto à parte ré; determinar que a requerida se abstenha de cobrar qualquer diferença da parte requerente até a conclusão de seu curso, além daqueles que já são suportados pelo FIES; que a ré promova o cancelamento de qualquer restrição existente; se abstenha de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, caso não haja negativação; que não impeça a realização pela parte autora das rematrículas das semestralidades posteriores;

ii) rejeitar o pedido indenizatório por entender que, “ainda que indevida a cobrança de mensalidades dos serviços educacionais, não há prova de restrições pedagógicas ou inserção do nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito”;

iii) distribuir igualitariamente os ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando a sucumbência recíproca.’

Extrai-se dos autos que a requerente,
VIVEANE BARROS,
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, aduzindo, em suma, que ingressou no Curso de Medicina no primeiro semestre de 2015, obtendo financiamento estudantil equivalente a 100% (cem por cento) dos encargos educacionais.

Alegou ter sido surpreendida com cobranças ilegais e abusivas realizadas pela instituição de ensino superior (IES) no valor de R$ 4.550,51 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e um reais) referente à mensalidade de maio de 2018 (Id. nº 50680973), além de ter sido informada que o percentual financiado pelo FIES havia sido reduzido de 100% para 76,08% , havendo assim a necessidade de custear com recursos próprios uma parte muito maior das mensalidades do curso.

Consignou, ainda, que ao questionar o motivo do débito, foi informada pela requerida que a redução unilateral do percentual financiado pelo FIES seria em razão de que o financiamento estudantil não cobriria a integralidade das semestralidades.

Salientou que a legislação aplicada veda expressamente toda e qualquer cobrança extra pela requerida ao aluno beneficiário do FIES, ao passo que a Instituição de Ensino Superior, que aderiu ao programa, deve respeitar os termos exatos constantes no último aditamento, em relação aos valores da semestralidade.

Afirmou que qualquer discussão acerca de limites estipulados pelo Governo Federal referentes ao financiamento deve ocorrer exclusivamente entre a Instituição de Ensino e o MEC/FNDE, não havendo se permitir o repasse de qualquer ônus financeiro diretamente à parte autora, como vem sendo praticado pela Instituição de Ensino.

Diante disso, requereu a concessão da justiça gratuita, inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC), tutela de urgência para suspender toda e qualquer cobrança excedente ao previsto no financiamento de 100% FIES, abstenção de incluir o seu nome no cadastro de inadimplentes, não criar óbice para utilizar o Portal Acadêmico e os serviços, procedência da ação para declarar a inexistência do débito no valor de

R$ 4.550,51 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e um centavos), bem como as demais cobranças de mensalidades eventualmente realizadas no decorrer do curso e condenação da Requerida a reparar os danos morais na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao sentenciar, a d. Magistrada Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos.

A Autora
VIVEANE BARROS
pede reforma da sentença exclusivamente para aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou seja, para impor a instituição de ensino (IES) a integralidade dos ônus sucumbenciais ( Id. nº 50681606).

Devidamente intimada, a Requerida não apresentou contrarrazões ao recurso da Autora.

Por sua vez, a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
, incorporadora da
IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
também interpõe o respectivo recurso de apelação. Suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, dizendo que o ato sentencial
“fundamentou a procedência da ação”
exclusivamente na aplicação da regra de
“interpretação mais favorável ao Consumidor em face da mudança legislativa que instituiu o teto de financiamento do FIES”
, sendo que a própria Juíza pontuou que
“o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES”
(Id. nº 50681612).

No mérito, sustenta que a r. sentença “
não enfrentou os argumentos suscitados pela parte recorrente”, notadamente os de “ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE; da negativa de vigência do artigo 1º da Lei nº 9.870/1999, da autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e do princípio da isonomia”
.

Discorre longamente sobre a
“existência de limitação ilegal efetivada pelo FNDE (...) no que tange ao teto conferido ao valor da semestralidade a ser financiado (...), que, de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, (o fixou em) R$ 42.983,70
”, e, consequentemente, inviabilizou
“qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior – por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina”
.

Pede, sob estes fundamentos, a respectiva reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido declaratório,
“reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE”
(Id. nº 50681612).

Nas contrarrazões, a parte Autora refuta os argumentos recursais e postula pelo desprovimento do apelo da Ré (Id. nº 50681615).

É o relatório.

De proêmio, passo a análise a preliminar suscitada pela parte Ré, em seu apelo.

Preliminar de Nulidade da Sentença - ausência de fundamentação

A Apelante
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
defende que a sentença carece de fundamentação pois
“a presente lide tem por objetivo obter a declaração de nulidade das cláusulas do contrato de financiamento estudantil, pactuado apenas entre o estudante e o FNDE, sem qualquer participação da Instituição de Ensino”.

Alega ser inegável que a sentença julgou de forma errônea, pois aplicou de forma equivocada o Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a despeito de ter sido arguido como matéria preliminar, o tema em questão confunde-se com o próprio mérito
causae
, visto que, neste caso, encontra-se atrelado aos fundamentos da sentença.

Ademais, a sentença contém os fatos relevantes da causa e as razões jurídicas que a embasam.

Assim, acompanho o i. Relator e, assim,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

Do mérito

Recurso de Apelação da EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Inicialmente, com a devida vênia ao posicionamento contrário, nas ações que versam sobre o respectivo tema, a considerar sua importância e abrangência, tenho me posicionado no sentido de que o financiamento expendido pelo FIES (Fundo de Financiamento Estudantil)
caracteriza um autêntico financiamento bancário com a finalidade de viabilizar o acesso à formação profissional daqueles que não lograram ingressar em universidades públicas
, tratando-se de alunos que, em sua esmagadora maioria, possuem parcos recursos financeiros, e buscam o FIES para terem acesso a educação superior.

O artigo 205 da CF consagra o direito à educação:

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho". (grifo nosso).

O programa de financiamento estudantil - FIES - a alunos que não possuem condições econômicas para custear mensalidades em instituições privadas constitui ação afirmativa do Estado visando minimizar as distorções e falhas do sistema educacional brasileiro.

Em contrapartida, as Instituições de Ensino Superior (IES), ao aderirem ao FIES, colaboram com o Estado em proporcionar educação a um maior número de pessoas de baixa renda.

Convém registrar que a relação existente entre as partes tem cunho consumerista, uma vez que a parte Autora figura como consumidora e a Instituição de Ensino na qualidade de prestadora de serviços, devendo a matéria ser apreciada com fulcro na Lei n.º 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Sabe-se que no julgamento do REsp n.º 1.155.684/RN, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ resolveu pela inaplicabilidade das regras do CDC aos contratos firmados no âmbito do Programa de Financiamento Estudantil FIES.

Contudo, a relação jurídica em discussão está limitada à Instituição de Ensino Superior e o Acadêmico, de modo que, nesta situação, aplicam-se as regras do CDC.

Diante disso, está claro o cabimento do CDC (arts. 2° e 3°) e, por conseguinte, é da Ré a obrigação de demonstrar a licitude de seus atos (art. 6°, inciso VIII).

Não só por cuidar de relação de consumo, mas, principalmente, em virtude da natureza jurídica da Ação, é dela também o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da outra parte (art. 373, inciso I, do CPC).

Nas ações declaratórias negativas de dívida, cumpre ao Réu comprovar a legitimidade da cobrança. Não o fazendo, considera-se inexistente o débito. Nesta demanda, a planilha com Id. 50680977 mostra que ao longo de 03 (três) anos seguidos a aluna jamais pagou qualquer valor a título de mensalidade, tendo sido o seu contrato garantido (100%) pelo FIES.

Mesmo que o teto desse incentivo federal tenha ficado obsoleto em relação aos ajustes das mensalidades do Curso de Medicina ofertado pela IES, era desta o dever de informa-la prontamente, de forma clara e suficiente, (art. 6°, inciso III), o que não ocorreu.

Nem sequer trouxe algum elemento probatório de que os custos do curso superaram o limite da importância paga pelo FIES o que teria, então, diminuído o montante abarcado por essa linha de crédito.

Sobre a matéria discutida neste feito, mister frisar que há entendimento neste Tribunal de Justiça no sentido de que não se verifica coerência da Instituição de Ensino Superior (IES) em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato e se, de fato, há limitação do valor financiado, tal fato não decorre de ato imputável à parte Autora.

Não vislumbro a coerência da Instituição de Ensino em repassar ao aluno percentuais de reajuste que sequer constam do contrato (ano de 2015), pois este é anterior a limitação imposta (trava sistêmica) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), que passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada (ano de 2016).

Ademais, a exigência ao aluno do pagamento de diferenças entre o aumento que praticou em suas mensalidades e o teto estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e pelo MEC, como condição de permanecer cursando faculdade, constitui violação ao direito fundamental de pleno acesso à educação.

Noutra vértice, concluir que a IES não figura como parte no contrato celebrado exclusivamente entre os estudantes financiados e o FNDE, e que o crédito estudantil a menor concedido à aluna foi estabelecido, unilateralmente, pelo FNDE sem a mínima ingerência ou participação da Instituição de Ensino, ora Ré, não se sustenta.

Isso porque o contrato de financiamento estudantil faz surgir uma relação jurídica obrigacional complexa, da qual participam diretamente o estudante, a Instituição Financeira e o Agente Operador - no caso dos autos, respectivamente, a Autora, o Banco do Brasil e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, bem como a Instituição de Ensino Superior (no caso, a UNIC CUIABÁ), a qual recebe os recursos financiados. Além disso, o art. 5º, inciso VI, da Lei nº 10.260/01, estabelece que as Instituições de Ensino
participam do risco do financiamento
, na condição de devedores solidários, até determinado limite percentual.

Outrossim, observe-se que em não sendo efetivada a contratação do FIES da Autora, a Universidade estaria autorizada a proceder a cobrança dos valores referentes às mensalidades, razão pela qual qualquer decisão havida em caso como o presente haverá de refletir-se sobre determinações e interesses, de cunho econômico e jurídico, da IES.

A referida Lei nº 10.260/2001 que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, destaca em seu art. 4º e 4º- B o seguinte:

‘Art. 4º São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1º em que estejam regularmente matriculados,
vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º -B.

[...].

Art. 4º-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, conforme regulamentação do Ministério da Educação, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies’
.

Destarte, na qualidade de Instituição de Ensino, a Ré aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, de início, o pagamento efetuado pelo Governo Federal na forma estabelecida pelo contrato, movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Assim, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor à Instituição de Ensino Superior (IES).

Neste contexto, aos alunos que receberam a proposta de FIES 100% (cem por cento), compreende-se ser tal porcentagem referente ao valor anual da matrícula, sem haver qualquer menção a valores adicionais, há que se reconhecer a obrigação da instituição em não cobrar nada mais daqueles que possuem tal financiamento.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a Instituição de Ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE COM O MÉRITO – CURSO DE GRADUAÇÃO (MEDICINA) – BENEFICIÁRIA DO FIES – COBERTURA DE 97,74% – COBRANÇA MAIOR NO VALOR DA MENSALIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO QUE ADERIU VOLUNTARIAMENTE AO FIES – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – RECONHECIMENTO – DANOS MORAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Rejeita-se a preliminar de incompetência da Justiça Estadual quando não se discute sobre o contrato de financiamento, mas sim a cobrança maior no valor da mensalidade realizada pela IES (Instituição de Ensino Superior), sendo a estudante beneficiária do FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), ou seja, no caso que se refere à suposta falha no serviço prestado pela demandada.

Se a instituição de ensino aderiu voluntariamente às condições do FIES e aceitou, desde o início, o pagamento efetuado na forma estabelecida pelo contrato, necessário reconhecer que eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas aos alunos que foram contemplados com o benefício, principalmente aqueles que receberam a promessa de que frequentariam as aulas e pagariam o valor orçamentário previsto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida (STJ, AgInt no REsp 1444383/RS)”
(TJ-MT - AC: 10155655120188110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/08/2020,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 25/08/2020). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA RECORRIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – AUTOR QUE É BENEFICIADO EM 100% (CEM POR CENTO) DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS DO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Não há qualquer vedação para se aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a discussão travada entre as partes, não diz respeito aos termos do financiamento obtido pelo estudante junto ao Governo Federal, mas, tão somente sobre a ilegalidade ou não da cobrança de suposto saldo residual apontado pela Instituição de Ensino Superior - IES.

II - Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu.

III - Refutando de vez qualquer pretensão da ré, ora apelante, em reformar a sentença recorrida, extrai-se dos autos que, embora aponte que o valor repassado pelo Fundo de Financiamento Estudantil – FIES está abaixo do valor da semestralidade do curso de medicina por ela cobrado, fato é que tal tese não passa de mera alegação, eis que desprovida de qualquer alicerce probatório
”
(TJ-MT - AC: 10167612220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/08/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 28/08/2020). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAS – ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – NEGATIVA DE REMATRÍCULA – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.

(TJ-MT - AC: 10165822520188110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/07/2020,
Quarta Câmara de Direito Privado
, Data de Publicação: 22/07/2020).

(destaquei)

Ademais, acrescenta-se que em 2017, editou-se a MP nº 785/2017 (convertida na Lei n. 13.530/2017) alterando a Lei n. 10.260/2001 para estabelecer que "
o valor total do curso financiado de que trata o caput deste artigo será discriminado no contrato de financiamento estudantil com o Fies, que especificará, no mínimo, o valor da mensalidade no momento da contratação e sua forma de reajuste, estabelecida pela instituição de ensino superior, para todo o período do curso, nos termos do que for aprovado pelo CG-Fies”
(Art. 4º, I-A).

Assim sendo, constata-se que: "
Não é ilegal a limitação ao financiamento estudantil, baseado no valor do reajuste de mensalidades considerado o período anterior,
porém cabe à IES levar ao conhecimento do MEC/FNDE o valor do reajuste, acima do máximo estipulado, para efeito de renovação do crédito ao estudante"
(TRF-3ª Região. AC 0002809-58.2015.4.03.6000/MS. Rel. Desembargador Federal. Carlos Muta, Terceira Turma, j. 19-7-2017). (destaquei)

A solução dada pela Ré ao repassar esse ônus – que era seu - aos acadêmicos/consumidores, viola a legislação consumerista. As negociações sobre os reajustes de mensalidades e limites estipulados pelo Governo devem se dar entre as Instituições de Ensino e o MEC/FNDE, não se podendo repassar qualquer diferença aos alunos.

Correta, pois, a sentença ao obstar a cobrança de qualquer valor excedente à mensalidade não coberto pelo FIES, inclusive no ato de matrícula.

Recurso de Apelação de VIVEANE BARROS

A Autora,
VIVEANE BARROS,
pede reforma da sentença exclusivamente para aplicação da regra do art. 86, parágrafo único, do CPC, ou seja, para impor a Instituição de Ensino (IES) a integralidade dos ônus sucumbenciais (Id. nº 50681606).

Sem razão, portanto.

Da análise dos autos, ao contrário do defendido pela Autora/apelante, a sucumbência ao pedido de indenização por danos morais não pode ser considerada mínima e assim autorizar a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, visto que foram formulados dois pedidos e sucumbiu de um deles.

Segundo disposição contida no
caput
do art. 86 do CPC,
"se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

Destarte, restando vencidas as partes na demanda, correta se revela a sentença quanto à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais em 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes.

Dispositivo

Pelo exposto, peço vênia ao i. Relator para dele discordar e, assim, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

SESSÃO DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942, CPC)

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3º VOGAL)

Eminentes pares:

Essa questão restou bastante tormentosa e hoje entendo que o FNDE concedeu um financiamento no valor certo e determinado, por outro lado, a Lei nº 9870/99 dispõe sobre o valor das anuidades, mas não estabeleceu limites para atualização desses valores.

O contrato firmado entre o estudante e o FNDE não tem anuência expressa da instituição financeira, por outro lado, entendo que a instituição financeira tem seus gastos próprios e a partir do momento que o FNDE não paga as prestações pertinentes aos custos dos alunos, não vejo outra saída senão que esses alunos sejam responsabilizados pelo pagamento, até porque o FNDE prometeu em termos financiar 100%, mas esses 100% dos semestres seguintes não foram mais financiados em face do reajuste feito pela instituição financeira.

A instituição financeira ao fazer esse reajuste o fez justamente para sua manutenção, caso contrário, não seria possível a manutenção desses custos pela própria universidade.

Desta forma, eminentes pares, fiz apenas essas breves colocações, li a fundo o voto do Desembargador João Ferreira Filho e apenas com estes simples acréscimos, acompanho o voto da divergência.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (4ª VOGAL)

Em caso análogo em que o contrato foi celebrado antes dessa alteração feita e hoje denominada trava sistêmica, votei acompanhando a relatora e pelo mesmo motivo o faço nesse momento.

Não me parece concebível uma mudança dessa magnitude alcançar contratos já aperfeiçoados quando foi editada e apenas esse motivo já é o suficiente para que eu acompanhe o voto da relatora, pedindo vênia aos que pensam em modo contrário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020